Tribunal: STF
Processo: RE 655330
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PARA CUSTEIO, DENTRE OUTROS BENEFÍCIOS, DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.540-RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, declarou a inconstitucionalidade do art. 85 da LC estadual 62/2002, anotando que “os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão 'regime previdenciário' não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos”.



    II - Conquanto nesse precedente não se tenha a determinação de restituição dos valores descontados, anoto que em caso análogo, também em procedimento de repercussão geral da questão constitucional, a Corte pontificou: “É devida a devolução aos pensionistas e inativos de contribuição previdenciária indevidamente recolhida (…), sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal” [RE 580.871/SP (RG na QO), Rel. Min. Gilmar Mendes].



    III – O pleito de suspensão do processo, em razão de ainda pender de decisão definitiva a ADI 3.106/MG, é insubsistente, pois não houve a concessão de medida cautelar nem a entrega da prestação jurisdicional definitiva, pelo Plenário desta Corte, nesses autos. Impõe-se, portanto, atentar para o disposto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal, que prevê expressamente efeito vinculante e eficácia contra todos em relação às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Plenário do STF nas ações diretas de inconstitucionalidade. 



    IV - Inovação da causa de pedir e do pedido em razão de fato superveniente à interposição do recurso extraordinário. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o disposto no art. 462 do Código de Processo Civil não se aplica na instância extraordinária [ARE (AgR) 665.710-GO, Rel. Min. Gilmar Mendes]; AI (AgR-Ed-Ed) 542.892, Rel. Min. Ellen Gracie; RE (Ed-AgR) 418.473, de minha relatoria].



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.